Tribunal: TCU
Processo: 001.443/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na celebração de contrato de industrialização por encomenda (tolling) que teve por objeto a industrialização por encomenda, armazenagem, expedição, faturamento e pós-venda de ureia, amônia e ARLA ("Produtos") pelas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados de propriedade da Petrobras em Camaçari/BA e Laranjeiras/SE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) noticiando supostas irregularidades em contrato, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Proquigel Química S.A., cujo objeto é a industrialização por encomenda, armazenagem, expedição, faturamento e pós-venda de ureia, amônia e ARLA pelas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados de propriedade da Petrobras (anteriormente conhecidas como FAFENs) em Camaçari/BA e Laranjeiras/SE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, para considerá-la, no mérito, procedente; 9.2. indeferir o pedido cautelar de afastamento do Sr. Wiliam França da Diretoria Executiva de Processos Industriais, formulado pelo Senador Rogério Simonetti Marinho, nos autos do TC Processo 005.800/2024-2 , em apenso; 9.3. considerar prejudicados os demais pedidos de concessão de medidas cautelares formulados nos autos, por perda do seu objeto; 9.4. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a Contratação da Industrialização por Encomenda celebrada com a empresa Proquigel Química S.A., em 29/12/2023, não observou as boas práticas de governança que orientam as empresas estatais, em desacordo com os arts. 153 e 154 da Lei 6.404/1976, c/c os arts. 29, incisos III e XIV, do Estatuto Social da Petrobras, além das diretrizes e boas práticas de governança preconizadas tanto por esta Corte quanto pela Política de Governança Corporativa e Societária da própria estatal, na medida em que: 9.4.1. restaram inobservadas a estratégia de alocação de capital prevista no PE 2024-2028+, a metodologia prevista no Manual de Análise Empresarial de Projetos de Investimento da Petrobras e os padrões de sua área comercial; 9.4.2. o referido contrato não se confunde com os de simples prestação de serviços e menos ainda com os negócios afetos aos subitens 6.2.3 e 6.2.5 da Tabela de Limites de Competência (TLC), anexa ao padrão DI-1PBR-00273; 9.4.3. a contratação do tolling , em 29/12/2023, ocorreu sem a definição interna na estatal de qual seria o limite de competência decisória para autorização do retorno da companhia ao segmento de fertilizantes; 9.4.4. os normativos internos, vigentes à época da celebração, ainda não refletiam o retorno da estatal ao segmento de fertilizantes, ocorrido somente mediante o PE 2024-2028+, aprovado em 23/11/2023; 9.4.5. o novo padrão tendente a estabelecer boas regras de governança na estatal quando da Implantação de Parcerias de Negócios ainda não havia sido elaborado quando da contratação em tela; e 9.4.6. representou a assunção, pela diretoria responsável, de sobrelevados riscos decorrentes do momento mercadológico desfavorável em que foi celebrado, os elevados prejuízos esperados pelo negócio calculados pela própria Petrobras, potencializado pela precária situação econômico-financeira do Grupo Unigel; 9.5. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a análise de riscos que subsidiou a Contratação da Industrialização por Encomenda com a empresa Proquigel Química S.A., em 29/12/2023, considerou riscos/oportunidade que nem sequer deveriam ter sido considerados, superestimou riscos associados às demais alternativas à contratação e/ou os subestimou quanto à solução adotada, conduzindo assim ao aumento artificial da viabilidade do tolling em detrimento das demais alternativas, restando enviesado o processo decisório que culminou na celebração do referido contrato, em afronta aos subitens 3.2.1.5, 3.2.1.6, 3.2.1.8 e 3.2.1.9 do PE-1PBR-00613; subitem 4.5 da PL-OSPB-00007; subitens 2.3 e 2.4 do Manual de Riscos de Projetos de Investimento de Capital, anexo ao DI-PBR-00276; subitens 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.4 da ABNT ISO 31000; subitens 6.3.2, 6.3.3 e 6.3.4 da norma ABNT 16337; subitens 5.2, 5.3 e 5.4 do Manual de Gestão de Riscos do TCU; 9.6. dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que classificar os documentos encaminhados ao TCU como "não-públicos", sob a tutela de "sigilo comercial", sem indicar com precisão a localização do sigilo no documento (página e parágrafo) e sem apresentar o pressuposto constitutivo justificativo para a classificação do sigilo, conforme verificado nas peças 44-84, 104-106, 108, 140-141, infringe o disposto no art. 50 da Lei 9.784/1999 e o disposto no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, além de expor os gestores responsáveis pela classificação à aplicação da penalidade imposta no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar à Petróleo Brasileiro S.A. cópia da instrução inserta à peça 278, bem como desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, como subsídio para defesa no âmbito dos processos judiciais 0963293-08.2023.8.19.0001 e 0012353-33.2024.8.19.0000, assim como de outros processos que sejam futuramente constituídos; 9.8. indeferir o pedido da IPC do Nordeste Ltda. de ingresso nos autos, na condição de parte interessada, uma vez não comprovada razão legítima para intervir no processo; 9.9. dar ciência desta deliberação à Petrobras, ao Ministério de Minas e Energia, à Proquigel Química S.A. e ao Senador Rogério Simonetti Marinho; 9.10. tornar públicas as instruções exaradas pela unidade técnica, com exceção da instrução inserta à peça 278; 9.11. arquivar os presentes autos.